Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0728564-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUARIA DE CORTE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e os efeitos do protesto relativos à CDA no 50239662261, até o julgamento final da ação. O agravante alegou que a integralização do imóvel ocorreu apenas em 13/12/2021, após a revogação parcial do Ato Declaratório no 492/2016, formalizada pelo Ato Declaratório no 592/2021, por descumprimento dos requisitos legais, notadamente a ausência de transferência do imóvel ao patrimônio da empresa e a não comprovação da atividade preponderante. Sustentou que o Ato Declaratório no 228/2023 consolidou a revogação do benefício fiscal em relação ao imóvel em questão, afastando a incidência da imunidade tributária. Afirmou que a cobrança do ITBI observou os critérios legais e normativos aplicáveis (Lei Distrital no 3.830/2006), inexistindo vício no lançamento. Defendeu que a suspensão da exigibilidade compromete a atuação da Administração Tributária, que agiu com base na legalidade. Requereu a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a exigibilidade da CDA no 50239662261. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da legalidade da cobrança do tributo. É o relatório. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, não se verifica, em juízo de cognição sumária, o cumprimento dos requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, eis que ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada suspendeu a exigibilidade do crédito tributário constante da CDA no 50239662261, com base em elementos que indicaram, ao menos em sede inicial, a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravada, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos para fruição da imunidade tributária. Ademais, a suspensão temporária da exigibilidade do crédito tributário, até julgamento final da demanda, não compromete, de forma irreversível, a atuação da Administração Tributária, tampouco impede a retomada da cobrança, caso reste reconhecida a legitimidade da CDA ao final do processo, conforme conclusão adotada pelo Magistrado de origem. Prejudicada a análise da probabilidade do direito, diante da ausência de evidência quanto à urgência, risco e comprometimento do resultado útil do processo. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora